Tribunal: TJSP
Processo: 2228207-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento da taxa necessária à interposição de agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento da taxa necessária à interposição de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante sustenta a possibilidade de concessão da gratuidade ao espólio, mesmo diante da existência de bens, invocando jurisprudência do STJ e decisões anteriores que lhe deferiram o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se o espólio comprovou a insuficiência de recursos financeiros a justificar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio desde que comprovada a sua hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
4.O espólio limitou-se a alegar a existência de dívidas fiscais e trabalhistas, sem apresentar elementos concretos acerca do valor do patrimônio ou da extensão dos débitos, não comprovando a incapacidade de arcar com as custas processuais.
5.Decisões anteriores que concederam gratuidade em outros processos não suprem a ausência de prova atual e específica da situação financeira do espólio neste feito.
6.Ausente demonstração da impossibilidade de recolher as custas, mantém-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A concessão de gratuidade da justiça ao espólio exige a comprovação concreta da insuficiência de recursos financeiros, não bastando alegações genéricas de dívidas ou a existência de decisões anteriores em outros processos.
2.A mera existência de patrimônio onerado por dívidas não presume a incapacidade de arcar com as custas processuais.
3.Decisões monocráticas que indeferem a gratuidade podem ser revistas pelo colegiado mediante agravo interno, mas a ausência de comprovação, no caso, justifica o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.021, § 4o.